Tribunal: TJDFT
Processo: 0717664-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717664-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CANDIDA LEOPOLDINO RODRIGUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CANDIDA LEOPOLDINO RODRIGUES, em decorrência de alegado ato coator praticado pelo JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL, consistente no indeferimento do pedido de complementação do adiantamento preferencial requerido administrativamente. Em suas razões, afirma, em suma, que é credora do montante de R$ 168.037,70, conforme demonstra o Precatório n. 0722477-43.2019.8.07.0000; que o crédito possui natureza alimentícia; que efetuou requerimento anterior de pagamento preferencial de fração de seu crédito alimentar, oportunidade em que recebeu o equivalente a cinquenta salários mínimos; que, com a promulgação da Lei Distrital n. 6.628/2020, que ampliou de dez para vinte salários mínimos o teto da obrigação de pequeno valor vigente no Distrito Federal, o montante do adiantamento preferencial foi ampliado para cem salários mínimos, justificando a complementação; que não se aplica a teoria do isolamento dos atos processuais, uma vez que o precatório constitui procedimento de natureza administrativa; que a inovação legal possui aplicabilidade imediata; que a Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, uma vez que não há novo pedido de adiantamento preferencial. Requer, liminarmente, seja determinado o pagamento da complementação do adiantamento preferencial, no montante correspondente à diferença de até cinquenta salários mínimos. Custas recolhidas (ID 35864373). Brevemente relatados, decido. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, em razão do previsto no artigo 7o, III, da Lei no 12.016/2009. O artigo 100, §2o, da Constituição Federal disciplina que “os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.” Na hipótese, a parte impetrante reconhece que houve fracionamento do débito em data anterior à Lei Distrital n. 6.628/2020, com o pagamento da dívida até o limite então previsto. Dessa forma, a posterior ampliação do teto de adiantamento, em caráter preferencial, após a regular homologação judicial do pedido anterior de fracionamento não autoriza a complementação do valor pago, porquanto resultaria em novo fracionamento e violaria a regra constitucional mencionada, que impõe o pagamento na ordem cronológica do valor restante (ou seja, de todo aquele não alcançado no fracionamento), assim como representaria ofensa ao ato jurídico perfeito, uma vez que o pagamento foi consumado segundo a lei vigente em que se efetuou. Em elucidativo precedente, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu que “a preferência autorizada pela Constituição não pode ser reconhecida duas vezes em um mesmo precatório, porquanto, por via oblíqua, implicaria a extrapolação do limite previsto na norma constitucional. Aliás, o próprio § 2o do art. 100 da CF/1988 revela que, após o fracionamento para fins de preferência, eventual saldo remanescente deverá ser pago na ordem cronológica de apresentação do precatório” (AgInt no RMS n. 61.014/RO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/4/2020). Colaciono precedente desta e. Câmara, consentâneo ao entendimento: Mandado de segurança - Precatório preferencial - Lei-DF 6.618/20 - Complementação indevida. 1. Consoante a jurisprudência da Corte, a superveniência da Lei-DF 6.618/2020, que aumentou a RPV de 10 para 20 salários mínimos, não justifica a complementação do pagamento preferencial (CF 100, §2o) anteriormente efetuado de acordo com o regramento então em vigor, devendo prestigiar-se o ato jurídico perfeito, um dos pilares da segurança jurídica. 2. Inexistência de direito líquido e certo. Segurança denegada. (Acórdão 1398515, 07190498220218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/2/2022, publicado no DJE: 25/2/2022) No mesmo sentido, confira-se: (Acórdão 1415469, 07058557820228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/4/2022, publicado no DJE: 10/5/2022) Ante o exposto, não verificada a relevância da fundamentação, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei no 12.016/2009, a fim de que preste as informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do processo ao órgão de representação judicial. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Int. Brasília/DF, 3 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora